Tribunal: TJDFT
Processo: 0002537-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0002537-21.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARCIO GONCALVES FERREIRA, LUCIO CARLOS DE OLIVEIRA, JONAS RAMALHO, VBL SERVICOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, ARLETE VIEIRA BARBOSA, LUCIMAR CARLOS DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 178, inciso I, do atual Código de Processo Civil, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator